Tribunal: TJMT
Processo: 1022606-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022606-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL LIMA CUSTODIO - CPF: 042.736.541-48 (RECORRENTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022606-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022606-74.2023.8.11.0015

Recorrente:
Rafael Lima Custódio.

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA CORRENTE – PORTABILIDADE DE SALÁRIO – DESCONTO DE VALORES DEVIDOS – BLOQUEIO SALARIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desconto dos valores devidos pela parte autora constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral. No presente caso, cabia ao autor comprovar que quitou seus débitos com o banco requerido, o que não ocorreu
. Além disso, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pelo desconto das quantias a ela devidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022606-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022606-74.2023.8.11.0015

Recorrente:
Rafael Lima Custódio.

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Rafael Lima Custódio.

Ação:
de Obrigação de fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sinop–MT.

Sentença
(Id.
217377070
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

217377072

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

217377075
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022606-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022606-74.2023.8.11.0015

Recorrente:
Rafael Lima Custódio.

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Obrigação de fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Rafael Lima Custódio em face de Banco Bradesco S.A., em razão de falha na prestação de serviço, diante de descontos supostamente indevidos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que realizou a portabilidade de seu salário (no valor de R$ 2.958,33 - dois mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) para o banco recorrido e que se surpreendeu, pois, devido a descontos que alega desconhecer, recebeu apenas R$ 194,47 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual pugna pela restituição dos referidos valores, bem como por indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que o autor recorrente possui diversos empréstimos e renegociações, ficando em débito por mais de 30 (trinta) dias, razão pela qual o desconto é legal.

Registre-se que a conta salário é a modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso, pois restou comprovada a movimentação normal da conta
,
merecendo ser rechaçado, portanto, o pedido de ressarcimento, bem como o pleito indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, o autor juntou apenas parte do extrato do mês de setembro, não havendo sequer a indicação do depósito dos valores que seriam referentes ao salário ou saldo disponível.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDORA INADIMPLENTE - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Não Fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais em que a parte Autora alega desconhecer os descontos realizados em sua conta bancária após a portabilidade de conta salário para o banco Sicredi.2. Alega a parte Autora também que solicitou a portabilidade de sua conta salário para o banco Sicredi, porém os recebimentos estão sendo realizados no banco PICPAY, ou seja, instituição financeira diversa à solicitada.3. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de débito referente à empréstimos, com contrato de renegociação de dívida assinado digitalmente, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.4. Demonstra também a incorporações de contas do Banco Original pelo banco PICPAY, o que justifica o salário da parte autora estar caindo no PICPAY após a portabilidade. 5. Diante deste cenário, o desconto dos valores devidos pela parte autora constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa cedente, o que não ocorreu.7. Recurso conhecido e provido.8. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/95.

(N.U 1066172-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)”.

“COBRANÇA DE CESTA TARIFA BANCÁRIA MENSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR –CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED, TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos benefícios previdenciários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.(TJ-MT 10247632720218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2022).”

Dessa forma, restou comprovado que o banco recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao realizar o desconto na conta corrente do autor, diante da ausência de pagamentos e de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024